Tribunal: TJMT
Processo: 1033282-13.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033282-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0001-57 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0001-57 (REPRESENTANTE), BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0002-38 (EMBARGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA – DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – OBJETO DO FEITO RESTRINGE-SE AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ MARÇO DE 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte Embargante no que diz respeito ao objeto da ação, pois houve a homologação da desistência, persistindo a ação mandamental tão somente quanto aos fatos geradores ocorridos até março de 2018. Não obstante, tal fato não foi devidamente consignado no Acórdão ora atacado, representando um erro material sanável.

Embargos de Declaração Acolhidos, Sem Efeitos Infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1033282-13.2017.8.11.0041, impetrado por
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A.
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o feito, concedendo em parte a ordem pretendida, apenas para determinar que os impetrados se abstenham de exigir o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (DIFAL), incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo, até a edição de lei complementar nacional a regulamentar a matéria, respeitados ainda os princípios da anterioridade de exercício e/ou da anterioridade nonagesimal.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, arguindo que houve a desistência parcial da ação devidamente homologada pelo Juízo, sendo que o objeto da ação são os créditos tributários de fatos geradores ocorridos até março/2018.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração (Id: 172586697), para que seja sanada a omissão, reconhecendo a desistência e que o objeto da ação se trata dos créditos tributários de fatos geradores ocorridos até março/2018.

A parte Embargante apresentou suas Contrarrazões (Id: 173370196), requerendo o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanada a referida omissão.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte Embargante no que diz respeito ao objeto da ação, conforme será exposto a seguir.

Em 18 de abril de 2018 a parte impetrante ora Embargada, manifestou-se aos autos requerendo a homologação da desistência parcial dos pedidos, tão somente quanto às operações praticadas nos meses de abril de 2018 e meses seguintes, devendo prosseguir o
writ
contra as operações praticadas no mês de março de 2018 (Id: 108699006).

Logo em seguida, o Juízo de Origem ao prolatar a sentença homologou o pedido de desistência, persistindo a ação mandamental contra as exigências das operações praticadas no mês de março de 2018 (Id: 108699027).

Não obstante, tal fato não foi devidamente consignado no Acórdão ora atacado, representando um erro material sanável.

Ante ao exposto,
ACOLHO
sem efeitos infringentes os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reconhecer que o objeto do feito são os créditos tributários de fatos geradores ocorridos até março/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023